Tribunal: TJES
Processo: 0004967-14.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004967-14.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR ALVES FEITOSA ZOTELLE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0004967-14.2019.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUCIMAR ALVES FEITOSA ZOTELLE

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando os documentos acostados aos autos, defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LUCIMAR FEITOSA ZOTELLE
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam a declaração de nulidade dos contratos firmados com o Município recorrido e a condenação deste ao pagamento de FGTS.

O juízo sentenciante entendeu que, no caso dos autos, os contratos não são renovações sucessivas, mas sim contratações distintas que que estão de acordo com os preceitos legais.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência total dos pedidos contidos na inicial, sustentando que os contratos são reiterados e sucessivos, havendo, portanto, nulidade.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

É notório que a
regra de contratação
para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988). As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

Analisando os documentos anexados aos autos, entendo que as contratações temporárias cujas possíveis parcelas devidas à título de FGTS não estariam fulminadas pela prescrição quinquenal (2015 a 2017), iniciaram-se quase 6 (seis) anos após o término da contratação anterior (que findou em 08/2009) e teve duração de 23 (vinte e três) meses, de 04/2015 a 07/2017 (fls. 23/24), de modo que não vislumbro nulidade nos contratos temporários mantidos entre as partes.

Não demonstrados os supostos vícios nas contratações temporárias, não prospera o pedido de pagamento do FGTS, uma vez que o vínculo estabelecido entre as partes ocorreu pelo regime jurídico-administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)